Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749677-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: EDNILSON DIVINO VILARINHO, ANA PAULA PARANAIBA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por A.L.P.V. contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA-EPP, indeferiu a tutela de urgência que objetivava compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente, em curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, bem como a realização dos testes pertinentes e à consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação (ID 53643005). Relata a agravante que é estudante da 2a série do ensino médio, logrou êxito ao alcançar o 2o lugar no vestibular promovido pela UNIEURO, para o curso de Medicina, e, ao solicitar a aceleração da conclusão do ensino médio, por intermédio do sistema EJA, teve seu pleito negado em virtude de não ter a idade mínima legal. Alega que obteve aprovação em 2o lugar para o curso de Medicina, destacando que o Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, “foi avaliado com nota máxima em todos os quesitos no processo de autorização (Portaria Seres/MEC no 929 de 28/12/2018, D.O.U de 31/12/2018), por comprovar ser inovador em três aspectos: social, metodológico e tecnológico”. Além disso, ressalta que a Autora/agravante possui desempenho notável, encontrando-se praticamente aprovada na 2a série do ensino médio na escola que frequenta, e concluiu com êxito o Curso Classic Expert de inglês na CASA THOMAS JEFFERSON. Aponta que os fundamentos levantados pelo Juízo a quo, violam “a máxima quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo)”, pois se busca o direito líquido e certo de jovem, menor de 18 anos, que demonstra maturidade e capacidade intelectual, mediante aprovação em vestibular e, por isso, tem o direito de se matricular e realizar exames na instituição de ensino. Pondera que o art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.394/96, prevê que a educação básica será organizada com “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. Assim, entende que, uma vez que na própria Lei de Educação possibilita ao aluno “acelerar”, “avançar” e “aproveitar” os estudos, é evidente que está a incentivar o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros. Ressalta-se que se a legislação que rege a capacidade civil das pessoas admite referida hipótese, não há razão para obstar menores de ter acesso ao ensino superior com base exclusivamente na idade, limitando a realização de exames supletivos apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos. Colaciona precedentes do TJDFT em consonância com a tese defendida, asseverando estar demonstrada a maturidade intelectual da agravante, o que revela a desnecessidade de obtenção da maioridade para cursar o ensino superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja a parte agravada compelida a matricular e aplicar as avaliações para conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expeça imediatamente o certificado de conclusão do ensino médio. Indeferido o pedido de antecipação de tutela na decisão de ID 53827543. Na petição de ID 54150709 o agravante informa a desistência do recurso por perda superveniente do objeto. Preparo recolhido no ID 53644372. É o relatório. DECIDO Tendo em vista que o agravante informou, por meio da petição de ID 54150709, a desistência do presente recurso, não mais subsiste o interesse na tutela recursal pleiteada. Desta feita, homologo a desistência formulada, com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT e, assim, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator